Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. HEMOCLÍNICA. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a 1arequerida/recorrida, Hemoclínica Clínica de Hematologia e Hemoterapia LTDA, a pagar aos autores a importância de R$2.830,00 (dois mil oitocentos e trinta reais). Julgou, ainda, improcedentes os pedidos formulados em face da 2a ré/recorrida, Sul América Companhia de Seguro e Saúde. O Juízo de origem concluiu que o prejuízo resultante da compra das bolsas de sangue poderia ter sido evitado caso a 1a recorrida tivesse entrado em contato com a 2a recorrida, e informado o caráter de urgência do pedido. Constatou, também, que a falha na prestação de serviço relacionada a desídia da 1a recorrida em consultar, previamente, o plano de saúde da autora, somente produziu efeitos na esfera patrimonial dos recorrentes não havendo falar em indenização por danos morais.
3. Os recorrentes alegam, como razões de reforma da sentença, que toda a situação ocorrida se deu única e exclusivamente por culpa exclusiva da 1a recorrida em não contatar a operadora de saúde para requisitar as bolsas de sangue ao qual necessitava a 1a recorrente. Afirmam que a 1a recorrida, ao condicionar o fornecimento das bolsas de sangue ao pagamento prévio, sem ao menos consultar a 2a recorrida, teria gerado angústia aos recorrentes, que além de estarem preocupados com a saúde da 1a recorrente não contavam com dinheiro para realizar o pagamento naquele momento, razão pela qual o médico cirurgião teria realizado o pagamento das bolsas de sangue. Defendem que se não tivesse sido realizado o pagamento antecipado, a 1a recorrida não teria fornecido as bolsas sangue, mesmo diante da situação de emergência na qual se encontrava a 1a recorrente.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas pela 1a recorrida ID. 34150350. Sustenta, em síntese, que teria procedido a entrega das bolsas tão logo ter sido acionada pela clínica em que a 1a recorrente se encontrava internada. Assevera que não haveria falha na prestação de serviço, já que em menos de 30 (trinta) minutos a paciente já estava fazendo a transfusão de sangue, pois do contrário, não teria resistido a cirurgia. Assevera, ainda, que a responsabilidade de contatar o plano de saúde não era dela e sim da clínica em que a 1a recorrente se encontrava.
6. Contrarrazões apresentadas pela 2a recorrida ID. 34258095. Resumidamente rogou pela manutenção da sentença.
7. Os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos aos recorrentes na decisão de ID. 34697283.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em face da conduta das recorridas.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual os recorrentes relatam que a 1a recorrente foi submetida a procedimento cirúrgico estético denominado “Abdominoplastia a Saldanha” e “Refinamento de Cicatrizes de Mamas”. Aduzem que após a cirurgia a referida parte passou a sentir dores na região abdominal e ao ser examinada pelo médico assistente foi constatado que abdômen dela estava bastante tenso com equimose nas laterais, sendo necessário que a 1a recorrente fosse novamente encaminhada ao centro cirúrgico em caráter de urgência, oportunidade na qual necessitou da liberação de duas bolsas de sangue que teriam sido negadas verbalmente pela 1a recorrida, sob o argumento de que seria uma cirurgia estética eletiva.
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
12. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entretanto, do contexto fático probatório não é possível constatar que os recorrentes tenham sofrido algo tão intenso a ponto de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, tendo em vista que em aproximadamente 30 (trinta) minutos já estava sendo realizada a transfusão de sangue na 1a recorrente ID. 34150212/34150217, sem que fosse comprovado o condicionamento de qualquer pagamento prévio.
13. Ao analisar cuidadosamente os autos, em especial os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento ID. 34150317/34150327, constato que, conforme destacado pela informante, Marília B. Santana, ID. 34150325/34150326, não havia sido solicitado reserva do sangue para a 1a recorrente, porém logo que demandado a 1a recorrida, de maneira rápida e eficaz, enviou as bolsas para o procedimento de transfusão.
14. Outrossim, o próprio enfermeiro, Rafael B. de Almeida, ID. 34150323, confirmou que não havia especificado que se tratava de nova cirurgia (de emergência) decorrente da cirurgia estética realizada anteriormente, o que levou a atendente da 1a recorrida a acreditar que se tratava de cirurgia estética/eletiva, de modo a permitir a confusão em relação a forma de pagamento, contudo sem gerar maiores riscos a paciente.
15. Destaco, ainda, que conforme amplamente afirmado na audiência de instrução e julgamento ID. 34150317/34150327 a 2a recorrida, Sul América Companhia de Seguro e Saúde, não chegou a ser comunicada sobre os fatos no momento em que tudo aconteceu, não sendo possível impor a ela a prática de ato ilícito capaz de ensejar a indenização por danos imateriais aos recorrentes.
16. Em relação ao 2o recorrente, em nenhum momento foi comprovado que ele tenha sofrido qualquer dano moral diante da situação vivenciada, eis que conforme destacado em audiência ID. 34150317, o médico assistente imediatamente se prontificou a realizar o pagamento das bolsas de sangue, não havendo demonstração de que o 2o recorrente teria sido constrangido de forma acintosa por estar sem dinheiro para efetivar o pagamento das bolsas se sangue.
17. Observo, também, que a sentença foi precisa quando destacou que “constatada falha na prestação do serviço relacionada a desídia da ré em consultar, previamente, o plano de saúde da autora, na espécie, somente produziu efeitos na esfera patrimonial dos requerentes, cuja reparação já se alcança com a condenação da primeira requerida ao ressarcimento do valor despendido pelos autores para aquisição dos materiais.”
18. Assim, concluo que não há falar em indenização por danos morais.
19. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida na decisão de ID. 34697283.